Tribunal: TJBA
Processo: 8005373-50.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8005373-50.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CLEIDSON RODRIGUES DA SILVA e outros Advogado(s): LUIS ALBERTO SIMOES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE . PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Trata-se de impetração de Habeas Corpus em favor de CLEIDSON RODRIGUES DA SILVA, paciente que se encontra sob custódia em prisão preventiva, em razão de suposta prática dos crimes de receptação e associação criminosa. O Impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade do paciente, alegando excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. II. Questão em discussão A controvérsia central do presente Habeas Corpus reside em determinar se há, no caso concreto, a configuração de constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, bem como em averiguar a subsistência dos requisitos que justificaram a decretação e manutenção da prisão preventiva do Paciente. III. Razões de decidir Da Alegada Ilegalidade por Excesso de Prazo: A análise do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia ou para a formação da culpa não se submete a uma contagem meramente aritmética dos prazos processuais. Faz-se imperiosa a aplicação do princípio da razoabilidade, que impõe a avaliação das particularidades do caso concreto, a complexidade do feito, a atuação das partes envolvidas e a diligência na condução do processo pela autoridade judiciária. Da Subsistência da Prisão Preventiva e do Periculum Libertatis: A custódia preventiva do Paciente foi devidamente decretada e mantida com base em elementos concretos que evidenciam o periculum libertatis, notadamente a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva. O histórico criminal do Paciente revela uma execução penal em andamento na 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador (Processo nº 8184912-12.2022.8.05.0001), referente à condenação pela prática de roubo majorado, com pena fixada em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado, e, ainda, o fato de que o Paciente se encontrava em livramento condicional desde 31 (trinta e um) de julho de 2025. O cometimento, em tese, de novo delito durante o período de execução penal ou livramento condicional demonstra a acentuada periculosidade social do agente e a probabilidade concreta de que, em liberdade, ele volte a delinquir, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para acautelar o meio social e resguardar a aplicação da lei penal. IV. Dispositivo e tese Conhece-se da impetração e, no mérito, denega-se a ordem de Habeas Corpus pleiteada, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu a liminar. Tese de julgamento: "1. A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia não enseja, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando a dilação temporal se justifica pela complexidade do caso concreto, pela ausência de desídia atribuível à autoridade judiciária ou ao órgão acusador e pela existência de investigações pendentes, devendo ser analisada sob a ótica do princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva é imperativa quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva, especialmente diante do histórico criminal do Paciente, que cumpre pena por roubo majorado e se encontrava em livramento condicional, o que reforça a necessidade de garantia da ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII. Código de Processo Penal, arts. 46, 310, II, 312, 313, I e II, e 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Habeas Corpus: 80501023520248050000, Relator.: ESERVAL ROCHA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/09/2024); (TJ-RJ - HC: 00208847920228190000 202205906405, Relator.: Des(a). MARCIUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 26/05/2022, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/05/2022). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005373-50.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante CLEIDSON RODRIGUES DA SILVA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada na Certidão de Julgamento. Des. Eserval Rocha Relator